Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0717597-95.2025.8.07.0000 AUTOR: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA REU: MAURO LUCIANO HAUSCHILD Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, proposta por Maria Elvira de Melo Oliveira, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, em face do v. Acórdão Id. 71460314 que, em juízo de retratação, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Na petição inicial, a Autora alega que o acórdão rescindendo se baseou em erro de fato ao arbitrar os honorários de sucumbência, pois admitiu a existência de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu. Pontua que, embora os honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não serem devidos, questiona apenas a majoração realizada na decisão rescindenda. Reforça que “a presente peça versa apenas a respeito da fixação de honorários em 10% sobre o valor da execução em excesso, sem levar em consideração o contexto dos autos, assim como o fato de que os honorários advocatícios fixados se encontram acima do valor objeto de ganho da parte autora da ação, criando algo inusitado e desproporcional: o advogado da parte vencida na ação, recebe honorários em patamar maior que o ganho financeiro da parte vencedora da ação.” Aponta, ainda, violação à norma jurídica, sob o fundamento de que não há honorários advocatícios quando a impugnação for considerada intempestiva. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que os atos praticados no Cumprimento de Sentença n° 0727797-42.2017.8.07.0001 sejam desconsiderados ou suspensos, até o julgamento do mérito, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. No mérito, pede que a sentença seja rescindida para novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC, para que o Acórdão rescindendo seja reformado, a fim de afastar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Pede, ainda, a concessão de justiça gratuita. O trânsito em julgado do Acórdão rescindendo ocorreu na data 30.10.2023 (Id. 71460316, pág. 572). É o relatório. Decido. De início, concedo justiça gratuita à Autora. A tutela de urgência, consoante o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais, conforme o art. 969 do CPC. No caso em análise, pede a Autora que sejam desconsiderados os atos praticados no Cumprimento de Sentença no 0727797-42.2017.8.07.0001 ou, alternativamente, sejam suspensos, até o julgamento do mérito da ação rescisória, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. Diz que o acórdão rescindendo se baseou em erro de fato ao arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, pois admitiu a existência de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu. Alega, ainda, violação a norma jurídica, sob o fundamento de que não há honorários advocatícios se a impugnação for considerada intempestiva. No caso em exame, sem desprezar as alegações da Autora, considero ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Ocorre que para propor a ação rescisória, fundamentada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, é necessário afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à norma jurídica seja clara, acarretando interpretação inusitada, não se admitindo a ação como sucedâneo recursal. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISOS V E VII DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional e, manejada com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontra justificativa quando a ofensa à norma jurídica for clara, frontal e evidente. 2. A fundamentação da sentença rescindenda, em que fora afastada a tese de impenhorabilidade de bem de família, é compatível com a legislação discutida pelas partes. Caso tenha havido algum equívoco por parte da Magistrada na aplicação do Direito, a falha não foi grosseira, manifesta, sendo inviável a rescisão do julgado por aplicação do art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de pedido rescisório fundado em documento novo, os documentos colacionados à inicial deveriam ser ignorados pelas partes à época em que proferida a sentença rescindenda ou que deles as partes não pudessem fazer uso. A documentação apresentada pelas Autoras (certidões dos Registros Imobiliários competentes apontando que não são proprietárias de imóveis) não se amolda ao conceito de prova nova, porque as informações ali contidas já estavam disponíveis para as interessadas antes mesmo do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, sendo que a ciência quanto à existência da informação é presumida, haja vista que se trata de registro público. Além disso, o conteúdo dos documentos coligidos aos autos da Ação Rescisória não seria capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável às Autoras. Isso porque o julgamento de procedência não dependeria apenas de as Autoras não serem proprietárias de outro imóvel, mas também de outros fatores, como, por exemplo, da demonstração de que realmente residem naquele imóvel, fato que a Juíza reputou não provado. Desse modo, não se pode rescindir o julgado com base no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. 4. A Ação Rescisória não pode ser confundida com a via recursal pela qual a sentença poderia ter sido impugnada a tempo e modo. Pedido improcedente.” (Acórdão n.1072591, 07048491220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 6.2.2018, publicado no PJe: 20.2.2018) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO A MANIFESTA DISPOSIÇÃO NORMATIVA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ASSUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO OUTORGADA À RÁPIDO BRASÍLIA PELO DISTRITO FEDERAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA PELO AUTOR CONTRA RÁPIDO BRASÍLIA. PENHORA REALIZADA NO MOMENTO EM QUE OS VALORES DA EMPRESA ESTAVAM AFETADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável" (CPC, artigo 966, inciso VII). 2. A ofensa manifesta de norma jurídica que autoriza o manejo da ação rescisória deve ser direta, frontal e patente. A simples indicação dos dispositivos que foram supostamente violados - sem que seja indicada a causa específica de alegada violação no âmbito das razões o julgamento rescindendo e desde que a análise formulada não implique na rediscussão da matéria fática - não são suficientes para sustentar o provimento do pleito rescisório. 3. No caso em exame, inexiste enriquecimento sem causa por parte do DFTRANS, vez que todos os recursos da empresa Rápido Brasília foram afetados ao patrimônio público - ainda que provisoriamente - para o gerenciamento dos recursos relacionados à prestação do serviço público de transporte coletivo. 4. Condenação da parte autora em razão do princípio da causalidade. Aplicação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do atual CPC. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça - CPC, artigo 98, § 3o. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão n.1072731, 20160020298842ARC, Relatora: MARIA IVATÔNIA 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 5.2.2018, publicado no DJe 8.2.2018. Pág.: 157) Na espécie em exame, verifica-se que o v. Acórdão rescindendo analisou integralmente a matéria posta em juízo, aplicando o entendimento condizente com os diplomas legais e constitucionais. Ora, a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução decorreu do provimento do Recurso Especial interposto pelo Réu, conforme se depreende do texto a seguir transcrito: “(...) Decido. O recurso merece prosperar. A parte recorrente argumenta que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em desatenção ao que estipula o Código de Processo Civil, visto que o Tribunal de origem, ao manter o provimento à impugnação ao cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios em R$ 50.000,00, adotando o seguinte fundamento (fls. 90-92): Com efeito, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença resultou na fixação do crédito da Apelada em R$ 423.288,20, valor que seria superado pelos honorários advocatícios pretendidos. O paradoxo é manifesto: a Agravada seria obrigada a pagar honorários advocatícios (R$ 513.747,18), para o advogado da Agravante, sua devedora, que sobrepujam o seu próprio crédito (R$ 423.288,20). Noutros termos, depois de vencer longa demanda e iniciar o cumprimento de sentença, veria elidido o seu crédito devido ao acolhimento parcial da impugnação por excesso de execução Nessa ordem de ideias, é imperativo concluir que o proveito econômico obtido pela Agravante com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser considerado "inestimável", termo que abrange, dentre os seus significados, o que é demasiado ou excessivo. Com efeito, o § 8o do artigo 85 não pode ser interpretado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de enriquecimento injustificado. Não se deve perder de vista que o intérprete deve evitar interpretações que desafiam a proporcionalidade e a razoabilidade, vetores exegéticos expressamente consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: [...] Os honorários de sucumbência visam remunerar merecidamente o trabalho do advogado, não podendo se converter em fonte de enriquecimento injustificado e de entrave ao pleno acesso à Justiça. A respeito do assunto, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...] De toda sorte, a importância de R$ 5.000,00 não espelha esse equilíbrio. O valor de R$ 50.000,00, equivalente a aproximadamente 10% do crédito da Apelada, pondera equitativamente os referenciais contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00. Por ocasião dos embargos de declaração, a Corte de origem ainda concluiu o seguinte (fls. 173-175): De fato, como não se trata de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso de execução reconhecido, cujo valor expressa o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: [...] No entanto, essa regra geral não deve ser aplicada quando implicar exorbitância e descompasso dos honorários advocatícios com a realidade processual. É o que se divisa na espécie: a incidência do § 2° do artigo 85 leva a honorários advocatícios mínimos de R$ 513.747,18, valor excessivo que não guarda proporcionalidade com a realidade do cumprimento de sentença e, o que é especialmente relevante, supera o próprio valor da dívida cobrada, circunstância que atrai a incidência do § 8° do mesmo artigo 85, verbis: [...] Com efeito, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença resultou na fixação do crédito da Apelada em R$ 423.288,20, valor que seria superado pelos honorários advocatícios pretendidos. O paradoxo é manifesto: a Agravada seria obrigada a pagar honorários advocatícios (R$ 513.747,18), para o advogado da Agravante, sua devedora, que sobrepujam o seu próprio crédito (R$ 423.288,20). Noutros termos, depois de vencer longa demanda e iniciar o cumprimento de sentença, veria elidido o seu crédito devido ao acolhimento parcial da impugnação por excesso de execução Nessa ordem de ideias, é imperativo concluir que o proveito econômico obtido pela Agravante com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser considerado "inestimável", termo que abrange, dentre os seus significados, o que é demasiado ou excessivo. Com efeito, o § 8° do artigo 85 não pode ser interpretado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de enriquecimento injustificado. [...] De toda sorte, a importância de R$ 5.000,00 não espelha esse equilíbrio. O valor de R$ 50.000,00, equivalente a aproximadamente 10% do crédito da Apelada, pondera equitativamente os referenciais contidos no § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil. No tocante à alegada violação dos arts. 85, §§ 1o, 2o, e 6o, e inaplicabilidade do § 8o, do Código de Processo Civil, observa-se que a Corte de origem ao fixar os honorários de sucumbência, concluiu pela aplicação do critério da equidade, previsto no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil. Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). A respeito do tema, confira-se ainda o seguinte julgado da Segunda Seção: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.) Nesse contexto, assiste razão à parte recorrente, uma vez que a conclusão adotada na origem não se coaduna com a jurisprudência do STJ sobre os parâmetros objetivos do art. 85, § 2o, do CPC. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que fixe os honorários advocatícios de sucumbência conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator. (REsp n. 1.934.217, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25.11.2022.) Acrescento que o reconhecimento de erro de fato, consoante o disposto no artigo 966, VIII, do CPC, exige que o erro seja o fundamento essencial da decisão e verificável pelo simples exame dos autos, o que é possível aferir em cognição sumária. Assim, a plausibilidade do direito invocado pela Autora não está demonstrada. Demais disso, conforme a certidão Id. 71460316, pág. 572, a sentença rescindenda transitou em julgado em 30.10.2023, o que confere ao Réu o direito de exigir, na fase de cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência arbitrados em seu favor. Diante desses elementos e da incerteza da existência do direito afirmado pela parte autora, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora